Tribunal: STF
Processo: AI 715690
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. 
   DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARTS. 5º, V, X; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 
   279.

1.	A análise da indenização por responsabilidade prevista no 
   Código do Consumidor, no caso, reside no âmbito da legislação 
   infraconstitucional. Alegada ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, seria de forma indireta, reflexa.
2.	Incidência da 
   Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 5º, V e X, da 
   Constituição Federal.
3.	Decisão fundamentada, contrária aos 
   interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da 
   Constituição Federal. Precedentes.
4. 	Agravo regimental 
   improvido.